Tribunal: TJDFT
Processo: 0010881-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA. CONFRONTO DE VOZ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. VESTÍGIOS. DESAPARECIMENTO. OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. READEQUAÇÃO.
I – Não há previsão legal de que seja realizada perícia das degravações telefônicas, tampouco confronto de vozes, máxime quando a identificação dos interlocutores pode ser obtida por outros meios de prova, devendo apenas ser garantido o acesso das partes ao conteúdo das interceptações.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base pela análise desfavorável da conduta social. Precedentes.
IV – A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia.
V – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.